Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA ARMÁRIO GARAGEM. ROTA DE FUGA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – A análise da legalidade das multas aplicadas decorre do pedido formulado pela apelante-autora. Julgamento ultra petita não configurado.
II – O indeferimento da realização de nova perícia, quando o laudo produzido é claro e conclusivo quanto à controvérsia objeto da lide, não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar.
III - A irregularidade encontrada na vistoria do Corpo de Bombeiros, confirmada pela perícia judicial, enseja a improcedência dos pedidos formulados pela apelante-autora, uma vez inviável a manutenção do armário de garagem que, por estar localizado em rota de fuga, coloca em risco todos os moradores do Condomínio-réu.
IV - Considerando as irregularidades constatadas na instalação do armário de garagem em rota de fuga, não procede as alegações de ilegalidade das multas aplicadas pelo CBMDF e pelo Condomínio- réu.
V - Consoante dispõe o art. 85, §8o, do CPC, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por apreciação equitativa do Juiz, observados os parâmetros trazidos nos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. Verba honorária reformada.
VI - Apelação da autora desprovida. Apelação adesiva do réu parcialmente provida.